Tribunal: TJMT
Processo: 1021170-28.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021170-28.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (ADVOGADO), PEDRO GONZALES ALVARES - CPF: 718.136.361-17 (INTERESSADO), Quarta Vara Criminal de Cáceres (IMPETRADO), EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (IMPETRANTE), PEDRO GONZALES ALVARES - CPF: 718.136.361-17 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 709.083.312-74 (TERCEIRO INTERESSADO), UGUEDSON DAS NEVES DA SILVA - CPF: 007.718.281-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021170-28.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: EDMAR ALVES BARRETO
PACIENTE: PEDRO GONZALES ALVARES

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – DESCABIMENTO – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – APREENSÃO DE QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA [8KG (OITO QUILOGRAMAS) DE MACONHA], BALANÇA DE PRECISÃO, ARMA E MUNIÇÕES, EM LOCAL CONHECIDO COMO ‘BOCA DE FUMO’ – PACIENTE QUE DESTRUIU SEU APARELHO CELULAR QUANDO ABORDADO PELOS POLICIAIS – JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – APLICAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ARGUMENTO DE POSSUIR FILHO DEBILITADO POR CIRURGIA – IMPERTINÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a ausência de participação em sede de
Habeas Corpus
dada a natureza do
mandamus
, que não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado ou valoração dos elementos de convicção.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decretou a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade do fato e pelas circunstâncias da prisão, uma vez apreendida quantidade significativa e drogas diversas, petrechos para a traficância, arma de fogo e munições, além do comportamento suspeito do paciente, que quebrou seu celular após ter sido abordado pelos policiais em uma residência conhecida como ‘boca de fumo’.

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” [Enunciado n. 25 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

Apresenta-se impertinente o pedido de concessão da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, baseado no argumento vago de que é genitor de um filho debilitado por cirurgia, sobretudo quando não demonstrado nos autos ser o paciente responsável pelos cuidados dele.

Preenchido um dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, deve ser mantida a custódia preventiva, sendo irrelevante o fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021170-28.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: EDMAR ALVES BARRETO

PACIENTE: PEDRO GONZALES ALVARES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de PEDRO GONZALES ALVARES contra ato comissivo do Juízo da Comarca de Cáceres/MT, nos autos n. 1004703-32.2023.811.0013, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006].

O impetrante sustenta que:
1)
a peça acusatória não evidencia a participação do paciente na mercancia ilícita de entorpecentes ou de que esteja associado para tal desiderato;
2)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea e nem se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis,
é possível a substituição da segregação preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente a prisão domiciliar, uma vez que o paciente possui “
filho debilitado por recente cirurgia”
[doc. digital n.
181706659].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 181891684].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 183348680].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 186322668].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021170-28.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido
PEDRO GONZALES ALVARES
, por ordem do
Juízo da Comarca de Cáceres/MT, nos autos n. 1004703-32.2023.811.0013
.

Exsurge dos documentos coligidos no
writ
que o paciente,
junto com outros 2 (dois) coacusados, foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Valho-me da denúncia oferecida pelo Ministério Público para melhor elucidação dos fatos e da prisão dele,
verbis
:

“
Depreende-se do inquérito policial que, em datas anteriores e até o dia 27 de julho de 2023, em Pontes e Lacerda/MT,
Pedro Gonzales Alvares, Uguedson das Neves da Silva e Felipe Oliveira da Silva associaram-se para a prática do crime de tráfico de entorpecentes em Pontes e Lacerda/MT
.

Para
a prática do tráfico de entorpecentes, os denunciados Pedro Gonzales Alvares, Uguedson das Neves da Silva e Felipe Oliveira da Silva valiam-se da residência localizada na Avenida Pery Verdum Almeida, n.º 632 (atrás da Madeireira Portilho), Pontes e Lacerda/MT, para guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes, assim como a utilizavam como ponto de venda e fornecimento de drogas (popular: Boca de Fumo)
.

Infere-se que os policiais, em momentos anteriores à prisão em flagrante, já investigavam a prática de tráfico de entorpecentes perpetrado pelo denunciado Felipe Oliveira da Silva. Conforme Termos de Declarações e Despacho da Autoridade Policial (Num. 126163643 - Pág. 1), havia informes que Felipe Oliveira da Silva estava vendendo entorpecentes para usuários dentro das bocas de fumo da cidade.

Então, durante diligências investigativas, os policiais dirigiram-se até o logradouro apontado como “Boca do Gordo” e visualizaram o denunciado Felipe saindo do local, oportunidade em que fizeram o seu acompanhamento.

Os policiais acompanharam o denunciado até uma outra residência, distante cerca de 3 km da “Boca do Gordo”, onde o denunciado Felipe Oliveira da Silva solicitou uma corrida de “mototáxi”. Não obstante, ao verificarem que o moto taxista chegou no local para buscar o denunciado, os policiais decidiram abordá-lo, sendo localizado com Felipe Oliveira da Silva 01 (uma) porção de substância análoga à maconha.

Assim, ante o estado de flagrante, foi dado voz de prisão ao denunciado Felipe Oliveira da Silva pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Ocorre que, durante a atuação policial, Felipe Oliveira da Silva resistiu à prisão, tendo os policiais que utilizar de meios moderados de força e técnica para contê-lo.

Ademais, a partir daí, o denunciado Felipe Oliveira da Silva passou a desacatar os agentes da lei, proferindo palavras de baixo calão, dizendo inclusive que pertencia a facção criminosa denominado “Comando Vermelho”, bem como que os policiais deveriam prender os traficantes, pois ele seria usuário. Merece relevo o fato de que, segundo relatado pelos policiais, já é a segunda vez que o increpado desacata a equipe policial e resiste à prisão.

Por conseguinte,
os policiais decidiram retornar à residência onde faziam campana, local onde visualizaram, momentos antes, o denunciado Felipe Oliveira da Silva saindo
.

Deste modo, ante a fundada suspeita, bem como informações pretéritas da prática do crime de tráfico de entorpecentes e em desdobramentos naturais da investigação, os policiais adentraram no interior da residência.

Neste local, constaram a presença dos increpados Uguedson das Neves da Silva e
Pedro Gonzales Alvares. Ao notar a presença dos policiais no recinto, Pedro quebrou um de seus aparelhos celulares, com o fito de inutiliza-lo e, assim, ocultar possíveis provas para investigações posteriores
.

Iniciada as buscas pessoais e domiciliares, sob posse do denunciado Uguedson das Neves da Silva, os policiais lograram localizar 01 (uma) pistola Beretta (Itália) calibre .22, que estava em sua cintura, além de 01 (uma) porção de análoga a pasta base de cocaína.

Em continuidade às buscas domiciliares, os policiais lograram localizar 08 (oito) invólucros de substância análoga a maconha, que estavam escondidas no quarto do denunciado Pedro Gonzales Alvares, cujo material é similar à droga encontrada com o denunciado Felipe Oliveira da Silva
.

No quarto do denunciado Uguedson das Neves da Silva, os policiais encontraram 02 (duas) balanças de precisão, munições de diversos calibres, dentre eles de uso permitido e uso restrito (vide Termo de Exibição e Apreensão, id. 126163645), 01 (um) rádio amador portátil, 01 (uma) vasilha com resíduos de pasta base de cocaína, contendo faca e colher, utilizados para o fracionamento da droga. Por fim, na parte externa do imóvel, os agentes da lei localizaram um depósito contendo munições de calibre .22.

Assim,
ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão aos increpados Pedro Gonzales Alvares
, Uguedson das Neves da Silva e Felipe Oliveira da Silva, sendo encaminhados à delegacia para as providências pertinentes.

Por fim, frisa-se que, na delegacia de polícia, ao ser interrogado, o denunciado Uguedson das Neves da Silva confessou ser proprietário dos entorpecentes apreendidos, mencionado inclusive, ser o responsável por vendê-los. Com relação a arma de fogo e munições apreendidas, também esclareceu ser proprietário de tais objetos [...]”
(doc. digital n. 181706677).

No que tange ao envolvimento do paciente nas práticas criminosas, não prospera o argumento do impetrante no sentido de que os elementos coligidos na instrução são insuficientes para evidenciar a responsabilidade criminal dele, uma vez que
não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios mínimos de autoria e a prova da materialidade delitiva.

Pela análise da documentação trazida nos autos há subsídios a indicar, pelo menos em tese, a ocorrência dos delitos, uma vez
que os policiais efetuaram a prisão de PEDRO em uma residência conhecida como “Boca de Fumo do Gordo” e apreenderam no local: 1 (uma) pistola, 2 (duas) balanças de precisão, munições de diversos calibres, 1 (um) rádio amador portátil, vasilha com resíduos de pasta-base de cocaína. Além disso, convém destacar que os agentes de segurança também localizaram – em um quarto pertencente ao paciente – porções de estupefacientes similares aos encontrados com um dos coacusados.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida, necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nessa toada, trago precedentes da Corte Cidadã:

“Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. Precedentes [...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 730.825/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022)

“HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA [...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa [...] Habeas corpus não conhecido”
(HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe n. 23/03/2020)

Em relação à afirmação de que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, notadamente por não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, melhor sorte não lhe assiste.

A despeito da omissão do impetrante em não juntar a decisão objurgada, verifico que a autoridade coatora, à vista dos indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, decretou a prisão preventiva nestes termos,
verbis
:

“A materialidade do delito está, inicialmente, evidenciada na documentação que compõe os autos, mormente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão.

Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão das declarações e depoimentos prestados na fase policial.

[...]

A versão foi corroborada pelo policial civil ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR (ID 124564526).

No caso vertente
, faz-se mister garantir a ordem pública com a decretação da prisão preventiva dos flagrados, diante da gravidade concreta do delito, caracterizada pela considerável quantidade de droga apreendida e pelo potencial lesivo da substância entorpecente, de alto poder viciante (cocaína), bem como em razão da apreensão do revólver calibre 22 e das munições de calibres diversos (cerca de 65 munições) e da balança de precisão
encontrada na residência do Uguedson que narrou ser proprietário das drogas, do revólver das munições.
Demais disso, faz-se necessário, também, preservar a garantia da instrução criminal, isso porque o indiciado Pedro quebrou o celular que estava sob sua posse, com o possível desiderato de atrapalhar as investigações da policial civil
. Já o custodiado Felipe narrou perante autoridade policial pertencer a facção criminosa comando vermelho, a qual possui notória periculosidade.

Nesse viés, cabe explicitar que no caso do suspeito FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, a conversão da sua prisão em preventiva é impositiva, em razão dele já se encontrar sob investigação pela PJC, bem como pelo fato de ter sido encontrada em sua posse substância análoga a “maconha”. Ademais, o custodiado declarou aos policiais pertencer a facção criminosa “Comando Vermelho”.

Com relação ao indiciado PEDRO GONZALES ALVARES, a conversão da sua prisão em flagrante em preventiva também se mostra adequada ao caso, tendo em vista que no quarto utilizado por ele foram encontradas cerca de 08 Kg de substância conhecida como “maconha”, ademais, o suspeito, quando da chegada da polícia, quebrou o celular que portava, restando demonstrado, portanto, que o suspeito possivelmente buscava esconder informações que poderiam constar no celular e que ajudariam na investigações
.

[...]

Assim, perceptível que a liberdade dos indiciados implica necessariamente em abalo na ordem pública, do que emerge o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

Em tempo, saliento que as medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes e adequadas no caso concreto, pois insuficientes ao resguardo da ordem pública, mormente pela periculosidade da conduta, já especificada [...]”

Depois, em
22 de setembro de 2023
, o juízo singular indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, sob estes fundamentos,
verbis
:

“[...] O pedido de revogação da prisão preventiva não merece deferimento.

Nesse prisma, destaco que não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, em razão de ainda subsistir um dos fundamentos da decretação da prisão (ordem pública), de modo que justificada está sua manutenção no cárcere.

Nesta senda, a segregação cautelar do custodiado não possui como escopo qualquer antecipação da pena, tampouco recrudescê-las, pelo contrário, além de perdurar a garantia da ordem pública como fundamento da segregação cautelar, diante das circunstancias envolvendo os fatos apurados no feito, não se denota qualquer recomendação das medidas contidas no art. 318 e art. 319 do CPP, para restituir-lhe a liberdade.

Diante do exposto, entendo que não assiste razão a defesa dos acusados e, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido defensivo e, portanto, mantenho o decreto prisional em face PEDRO GONZALES ALVAREZ, por seus próprios fundamentos”

Das decisões é possível notar que a autoridade coatora mostrou a necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública
, notadamente pelas circunstâncias da prisão, pela quantidade de drogas e demais objetos apreendidos no local, onde, em tese, o paciente residia.

Como bem noticiado, foram apreendidos, no local conhecido como ‘Boca de fumo do Gordo’: uma pistola Beretta, calibre .22; porções de pasta-base de cocaína, balanças de precisão, munições de diversos calibres, um rádio amador portátil, uma vasilha contendo resquícios de drogas e, mais especificamente em um cômodo pertencente ao paciente, “
cerca de 8kg de maconha”
.

Além disso, durante a ação policial, PEDRO apresentou comportamento objetivamente suspeito, haja vista que, antes de ser interpelado pelos agentes de segurança, destruiu seu aparelho de telefone celular.

Apesar de a defesa alegar a existência de constrangimento ilegal na constrição cautelar do paciente, entendo que a decisão está fundamentada na gravidade concreta dos fatos delituosos, haja vista, ao que tudo indica, não estamos diante de um suposto traficante ocasional ou de alguém que “estava no lugar errado, na hora errada”.

Pelo contrário, há indícios robustos da traficância atribuída ao paciente.

Os policiais responsáveis pela prisão afirmaram em seus depoimentos extrajudiciais que já estavam investigando um dos coacusados e que haviam recebido informações de que a residência onde PEDRO foi localizado funcionava uma “boca de fumo”, tendo encontrado no quarto dele uma quantidade significativa de entorpecente. Ao final, contrariando as alegações do impetrante – no sentido de que o celular do paciente entrou em autocombustão –, narraram que o paciente “quebrou” o seu aparelho para “ocultar possíveis investigações posteriores”.

Percebe-se, portanto, diante de todos estes elementos, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

A toda a evidência, “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” [Enunciado n. 25].

Nesse diapasão, ainda que o paciente não possua nenhum registro criminal, não se põe dúvida que a prisão preventiva se mostra necessária para garantia da ordem pública, obstando com isso a reiteração dele na mercancia ilícita de entorpecentes.

No que tange à adoção das cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública
, não há se falar no emprego de medida diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

No tocante ao estabelecimento da prisão domiciliar, pelo fato ser genitor de um filho submetido a procedimento cirúrgico, o pedido não comporta acolhimento.

Pela documentação acostada com a inicial – carteira de identidade escolar e um formulário notarial –, há elementos que indicam ser o paciente pai do adolescente, LEONEL YEREMY GONZALES SORUCO e que o menor foi submetido a procedimento cirúrgico na cidade de Santa Cruz [Bolívia] (docs. digitais n. 181706686 a 181706689).

Entretanto, em uma análise perfunctória, não há comprovação quanto à imprescindibilidade da presença do paciente para os cuidados de seu filho.

Depois, ao que tudo indica, não houve análise da situação social dele e de seu filho pelo juízo da causa, com a elaboração do laudo social, a fim de concluir pela necessidade de substituição pela prisão domiciliar.

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva
” (STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6
a
Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020).

Essa também é a posição consolidada neste Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[1]
.

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
PEDRO GONZALES ALVARES
.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023